Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL.
1. É sabido que a palavra da vítima possui especial importância em crimes sexuais, já que em sua maioria praticados longe de testemunhas, porém, necessário estar amparada por outros elementos de prova coligidos aos autos, o que não ocorreu.
2. Restando a palavra da vítima como única prova a incriminar o réu, não pode ela ter o condão de – por si só - ensejar o decreto condenatório, pois, a condenação não deve estar ancorada apenas em indícios e elementos titubeantes que não conduzam a um juízo de certeza, mas, pelo contrário, requer acervo probatório coeso e harmônico, aptos a produzir a convicção da autoria e materialidade e do delito.
3. Remanescendo dúvidas quanto à prática criminosa imputada, em apreço aos princípios da não culpabilidade e do in dubio pro reo impõe-se a absolvição do réu.
4. Recurso conhecido e não provido.